Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. ART. 206, § 3o, INCISO VIII, E ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, ressaltando que, o prazo de cinco anos teve seu início no dia 17/05/2022, operando-se a prescrição em 16/05/2027. 1.1. Os agravantes requerem a reforma da decisão para reconhecer que a prescrição intercorrente, no presente caso de Cédula de Crédito Bancário, é de três anos e não de cinco.
2. Sobre a questão posta, dispõe o art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Nesta circunstância, a suspensão será de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). 2.1. O juiz determinará o arquivamento dos autos após o término desse prazo caso não sejam encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2o, do Código de Processo Civil). Caso transcorrido o prazo prescricional, depois de ouvidas as partes, deverá reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes (art. 921, § 5o, do CPC).
3. No caso dos autos, a execução baseia-se em cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição intercorrente é de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3o, inciso VIII, e art. 206-A do Código Civil. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão.
4. Precedente: “(...) O termo inicial da prescrição no curso do processo passou a ser, após a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. O prazo anterior iniciava-se após a suspensão. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. 3. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de três (3) anos. Art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 44 da Lei n. 10.931/2004. 4. O processo de execução possui regras específicas a fim de conferir segurança jurídica às partes. A busca pela quitação da dívida não se qualifica como direito eterno, pois cabe ao exequente localizar o devedor, indicar bens penhoráveis e, notadamente, atestar o cumprimento das ordens judiciais. 5. Apelação desprovida.” (00006328320168070005, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/12/2022).
5. Recurso provido.